Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-47.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000821-47.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CRISTIANE ASSUNCAO COSTA registrado(a) civilmente como CRISTIANE ASSUNCAO COSTA, JUVENAL ALVES COSTA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s):GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPASSE À FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE REGULAR. ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA contra a sentença (ID. 96481654) proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o repasse regular da contribuição sindical de 2017 às entidades legitimadas; (ii) estabelecer se a federação autora faz jus ao recebimento do percentual previsto no art. 589 da CLT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contribuição sindical, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, possui natureza compulsória e é devida por todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, independentemente de filiação sindical. 4. O art. 589 da CLT estabelece a distribuição obrigatória da arrecadação da contribuição sindical, assegurando à federação o percentual de 15%. 5. Aplica-se a regra do art. 373 do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 6. O Município comprova a realização de descontos e repasses a sindicatos locais, mas não demonstra que tais entidades atendem aos requisitos legais para recebimento integral da contribuição sindical. 7. O ente municipal não comprova o repasse da parcela devida à federação, nem a regular destinação dos valores conforme a sistemática legal vigente. 8. A existência de sindicatos locais não afasta o direito da federação ao percentual de 15% previsto em lei. 9. A condenação contra a Fazenda Pública deve observar a atualização monetária pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, a incidência da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ente público empregador deve comprovar o repasse correto da contribuição sindical às entidades legitimadas, conforme a distribuição prevista no art. 589 da CLT. 2. A ausência de prova do repasse da quota-parte devida à federação enseja a condenação ao pagamento do percentual legal de 15%. Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 578, 579 e 589; CPC, art. 373; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301771-24.2018.8.05.0250, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27/05/2025; TJBA, Apelação nº 8000226-04.2018.8.05.0233, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 12/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000821-47.2022.8.05.0076, em que figura como Apelante FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA e Apelado MUNICIPIO DE ENTRE RIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para condenar o ente municipal requerido a promover o repasse de 15% (quinze por cento) do imposto sindical descontado dos servidores municipais no ano de 2017, cujos valores devem ser devidamente atualizados de acordo com a EC nº 113/2021, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)